Tribunal: TJES
Processo: 5004662-75.2023.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004662-75.2023.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A. e outros
RECORRIDO: VIALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004662-75.2023.8.08.0014

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S/A.

RECORRIDO
:
VIALAR MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA EPP.

PROJETO DE VOTO

Relator - Dr. Grécio Nogueira Grégio

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. PAGAMENTO DE BOLETO FRAUDADO. DANO MATERIAL COMPROVADO.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1.

Trata-se de ação ordinária na qual a parte autora, em síntese, alega ter efetuado o pagamento de um boleto no valor de R$2.237,93, referente a produtos adquiridos junto à empresa Aliança Metalúrgica S/A. No entanto, constatou-se fraude no código de barras, resultando na destinação do valor a terceiro (MJ COIFFER), a segunda requerida. Aduz que após contato com a Aliança Metalúrgica, foi necessário quitar o débito legítimo no valor de R$2.600,81 Afirma ter sofrido prejuízo financeiro e danos à sua imagem empresarial.

2. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido inicial para: “
condenar
a requerida (ITAÚ UNIBANCO S/A) ao pagamento de R$ 2.237,93 (dois mil duzentos e trinta e sete reais e noventa e três centavos) à parte autora (VIALAR MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA – EPP), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente desde o desembolso e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação. Em relação ao pedido de reparação dos danos morais,
julgo improcedente
.
”

3. Recurso interposto pela parte requerida, aduz preliminarmente ilegitimidade passiva. No mérito, relata que a recorrida alega prejuízo por pagamento de boleto fraudado, mas não comprovou o fato. Afirma que há divergências nos documentos juntados: o boleto indicava outro banco e favorecido, e o comprovante mostra empresa pagadora distinta da autora. Assim, não há prova de dano. Sustenta inexistência de falha em seus serviços, tratando-se de fraude de terceiros e culpa exclusiva da recorrida, que poderia identificar a irregularidade ao conferir os dados do boleto.

4. Embora o Itaú Unibanco sustente culpa exclusiva de terceiro, restou evidenciado que a falha na segurança de suas operações contribuiu para o desvio do pagamento, não sendo razoável imputar à autora, pessoa jurídica sem expertise bancária, a detecção do golpe. Nesse contexto, configura-se o fortuito interno, ensejando a responsabilidade objetiva do banco pelo ressarcimento do valor pago indevidamente.Muito embora a instituição financeira tente fazer crer que a fraude perpetrada por terceiros é situação que foge à sua esfera de atuação, tal alegação não condiz com a realidade, pois os fatos foram apenas hábeis a demonstrar que a segurança dos serviços que disponibiliza é falha, não havendo que se falar, portanto, na incidência de causa de exclusão da responsabilidade a que alude o art. 14, §3º, II, do CDC.

5. Isto posto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença
por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, e do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

6.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei 9099/95.

MARCOS AURELIO SOUSA JUNIOR

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO –
Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO
a minuta de projeto de voto elaborada pelo Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Com o relator.